Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. TRATAMENTO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INDICAÇÃO. PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA A PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o agravo interno se impõe contra a própria pretensão recursal promovida por meio do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento. 1.1. Agravo interno prejudicado.
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear o tratamento médico consistente em procedimento cirúrgico.
3. Os dados factuais trazidos aos autos demonstram que a agravada tem sido acompanhada por profissional médico de ortopedia para o tratamento de fortes dores na região da coluna cervical, torácica e lombar. 3.1. Observe-se que após tentativas de tratamento por meio de condutas conservadoras não houve melhora no quadro de saúde apresentado pela paciente, razão pela qual o profissional mencionado recomendou que fosse submetida ao procedimento de “infiltração foraminal”. 3.2. Pelo teor dos elementos de prova coligidos aos autos de origem, é possível perceber que foi negado, pelo plano de saúde, o custeio de parte dos insumos indicados.
4. Diante da negativa parcial de custeio, o profissional responsável elaborou relatório de justificativa da necessidade de utilização dos insumos não autorizados. 4.1. Com efeito, o custeio do tratamento indicado pelo plano de saúde, com o fornecimento dos respectivos insumos indicados, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela recorrida, sobretudo diante da gravidade da situação em exame. 4.2. Constata-se, assim, que o sucesso do tratamento indicado depende do custeio integral dos itens descritos no aludido laudo médico. Destaque-se ainda que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à paciente.
5. Diante desse cenário, as ponderações articuladas pelo Juízo singular na decisão impugnada afiguram-se corretas e devem ser prestigiadas, pois as justificativas em sentido contrário não podem substituir a avaliação médica efetuada pelo profissional que acompanha a paciente. 5.1. Ademais, convém ressaltar que os relatórios médicos coligidos aos autos evidenciam o esgotamento dos tratamentos com o uso de analgésicos, anti-inflamatórios e fisioterapia, tendo sido persistente o quadro de dor aguda que provoca dor intensa e limitação funcional.
6. Recurso conhecido e desprovido.